Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E DESACATO. RÉU INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos praticados pelo Réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a absolvição imprópria reconhecida na sentença, por se tratar de réu inimputável.
2. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação.
3. Recurso não provido.